Tribunal: TJDFT
Processo: 0711956-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. FOLHA DE PAGAMENTO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inexiste omissão no acórdão, pois o acórdão analisou de forma clara a questão, entendo ser incabível a penhora de salário na folha de pagamento da agravada embargada para pagamento de dívida não alimentícia.
2. Firmado entendimento no sentido de que o procedimento de penhora em folha de pagamento é inadequado para pagamento de dívida oriunda de cheques não pagos, não há necessidade de analisar os demais argumentos apresentados, que não possuem força para alterar a conclusão adotada.
3. Na verdade, a embargante pretende a rediscussão do mérito recursal, o que não é possível na via estreita dos Embargos de Declaração.
4. A existência de jurisprudência divergente do entendimento apresentado pelo acórdão somente é capaz de vincular o julgador se a decisão decorrer de alguma das situações previstas no artigo 927 do Código de Processo Civil.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.